Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735557-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AGENOR CARLOS PAULETTO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DE AFETAÇÃO AO TEMA 1021/STJ. POSTERIOR INCLUSÃO DO PATROCINADOR NA LIDE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PATROCINADOR AUSENTE DA LIDE. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. APORTE COMPLEMENTAR SUPORTADO PELO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO INDEVIDO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E PATRONAL PELO PARTICIPANTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese a existência de afetação sobre questão aparentemente similar, objeto de outro recurso repetitivo - REsp 1.778.938 (Tema 1021), a presente demanda é passível de apreciação imediata, pois versa sobre a revisão de benefício previdenciário decorrente do deferimento de horas extraordinárias na Justiça do Trabalho, matéria já decidida no REsp 1.312.736 (Tema 955). 2. Em se tratando de litisconsórcio facultativo ulterior, não é possível a inclusão do patrocinador no polo passivo do feito após a citação válida do primeiro Réu, dado o avançado trâmite processual e a estabilização da demanda. 3. A prescrição quinquenal, prevista nas Súmulas 291 e 427 do STJ, incide apenas sobre os benefícios recebidos antes do quinquênio que precede a propositura da ação revisional, haja vista a relação jurídica de trato sucessivo. 4. No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhador bancário aposentado, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. 5. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955). 6. Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada. 7.Havendo previsão regulamentar e jurisprudencial, o valor das horas extraordinárias deve ser incluído no salário de participação dos funcionários do Banco do Brasil, para fins de complementação de aposentadoria. 8. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo. 9. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença. 10. No caso em comento, o patrocinador não integrou o polo passivo do feito. Como consequência, não é possível analisar a sua parcela de responsabilidade sobre a recomposição das reservas da entidade de previdência. 11. Inviável a compensação entre o aporte complementar, a ser vertido pelo participante, e o valor a ser mensalmente despendido pela entidade previdenciária para majorar o benefício, visto que não se trata de dívidas simultâneas, como previsto no art. 368 do Código Civil. 12. O cálculo do Benefício Especial Temporário - BET decorre diretamente do salário de participação; por consequência, qualquer impacto a maior na verba sobre a qual se contribui também deve repercutir nos benefícios decorrentes. 13. A apuração dos valores sobre o BET deve considerar, como termo inicial, dezembro/2010, quando foi instituído o benefício. O termo final deve ser dezembro/2013 (após, o BET foi extinto) ou a data em que findou o serviço extraordinário prestado pelo trabalhador - o que ocorrer primeiro. 14. Se a perícia atuarial concluir ser necessário um aporte complementar de valores para majorar o benefício previdenciário do Requerente e pagar as diferenças sobre o BET, sem prejudicar as reservas matemáticas da PREVI, o desembolso desse montante é de responsabilidade do participante, caso considere útil, ante a ausência do patrocinador nesta lide. 15. Devem ser preservados os salários de participação nos períodos em que houve decréscimo salarial, com fulcro no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, desde que o participante também se responsabilize pelo aporte do montante contributivo referente à cota pessoal e patronal necessárias ao exercício da faculdade que pleiteou. 16. Conhecimento parcial do recurso da PREVI e integral do apelo do Autor. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito parcialmente acolhida. Apelações parcialmente providas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 21 da Lei Complementar 109/2001, requerendo, em síntese, seja determinada a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da presente demanda, para apurar a responsabilidade deste aos recolhimentos necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano; b) artigo 368 do Código Civil, defendendo a possibilidade da compensação do crédito devido ao autor com o eventual aporte a ser feito a favor da parte ré. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 368 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028